Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-33.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-33.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA TEREZA NUNES SANCHES - CPF: 205.521.571-04 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA

– RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007058-33.2023.8.11.0007

APELANTE:

ANTÔNIA TEREZA NUNES SANCHES

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIA TEREZA NUNES SANCHES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a i
nexistência de relação jurídica entre as partes; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção pelo INPC desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação e condenar o requerido na restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora à título de empréstimo consignado, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data dos respectivos descontos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões que “
passou anos sendo cobrada indevidamente, tendo sua margem de empréstimo comprometida, havendo descontos de seu benefício previdenciário de apenas 1 (um) salário-mínimo e, como se não bastasse, ainda, teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes”
(sic).

Argumenta que
“o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano”
(sic).

Aponta que “
o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, por isso, requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro adotado em larga escala pelo STJ em casos idênticos, com indução de consumidor hipossuficiente a erro e cometimento de fraude ou outro valor, inclusive podendo ser superior ao requerido, servindo o valo apenas de parâmetro inicial
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que esta corte entenda ser adequado ao caso, bem como, requer que os honorários sejam arbitrados com fulcro no artigo 85, § 2o e 8o do CPC (Id. 271569894).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271569901).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo no Id. 272428896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência do desconto indevido no benefício previdenciário e da manutenção da negativação do nome da recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o valor fixado na sentença a título de dano moral é irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, por isso, requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é irrisório, ao passo que, assiste razão a autora/recorrente, para a majoração do
quantum
indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais) com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(N.U 1000281-71.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

Com relação aos honorários advocatícios, como houve a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários merecem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025